Tribunal: TJMT
Processo: 0002307-82.2013.8.11.0035
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002307-82.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ZAMO DE OLIVEIRA - CPF: 325.645.381-34 (APELANTE), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO), WILSON VIEIRA LOUBET - CPF: 051.445.581-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), ARTEMIO LUIZ BAPTISTELLA - CPF: 081.271.900-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA DE CRÉDITO RURAL - FATO SUPERVENIENTE - ACORDO JUDICIAL CELEBRADO EM AÇÃO REVISIONAL - INCLUSÃO DA DÍVIDA OBJETO DA COBRANÇA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO - EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 493 DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O juiz deve considerar, no momento de proferir a decisão, fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que possa influir no julgamento do mérito, ocorrido após a propositura da ação, conforme determina o art. 493 do Código de Processo Civil.

Comprovado que as partes celebraram acordo em ação revisional, incluindo expressamente a dívida objeto da ação de cobrança, com posterior homologação judicial e trânsito em julgado, configura-se fato superveniente extintivo do direito do autor, impondo-se a improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ARTÊMIO LUIZ BAPTISTELLA e LUIZ CARLOS ZAMO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou procedente o pedido formulado pelo BANCO DO BRASIL S.A. em ação de cobrança, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), e
CONDENO
a parte ré ao pagamento do valor de
R$ 27.857,38
(atualizado até 12/12/2013), sendo que o débito será reajustado mensalmente conforme parâmetros contratuais estipulados pelas partes.

Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais.

Condeno a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85 do CPC.”

Em suas razões recursais (Id. 306622413), os apelantes apresentam como argumento principal que a dívida foi paga após o ajuizamento da ação, mediante acordo celebrado em dezembro de 2016 nos autos de ação revisional nº 902-50.2009.811.0035 (código 12124), homologado judicialmente em setembro de 2020.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão juntada aos autos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se a dívida objeto desta ação de cobrança já foi quitada por meio de acordo judicial posterior ao ajuizamento da ação.

Os recorrentes alegam que, após o ajuizamento desta ação de cobrança, celebraram acordo com o Banco do Brasil nos autos da ação revisional nº 902-50.2009.811.0035 (código 12124), no qual teria sido incluída a dívida objeto desta demanda.

Embora esse fato não tenha sido alegado na contestação, é possível seu conhecimento neste momento processual, por se tratar de fato superveniente que pode influir no julgamento do mérito.

O Código de Processo Civil, em seu art. 493, estabelece expressamente que o juiz deve considerar fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito que possam influir no julgamento do mérito, ocorridos após a propositura da ação. Esse dispositivo consagra o princípio da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional, evitando decisões que já nasçam ultrapassadas por fatos supervenientes.

No caso em análise, os recorrentes apresentaram documentos que demonstram que: a) O Banco do Brasil ajuizou ação de cobrança referente à Nota de Crédito Rural nº 97/00523-1; b) Paralelamente, tramitava ação revisional proposta por Luiz Carlos Zamo de Oliveira contra o Banco do Brasil; c) Na ação revisional, o próprio banco juntou aos autos a Nota de Crédito Rural nº 97/00523-1, objeto desta ação de cobrança; d) Em dezembro de 2016, as partes celebraram acordo na ação revisional, que incluiu a dívida referente à Nota de Crédito Rural nº 97/00523-1 e; e) O acordo foi homologado judicialmente em setembro de 2020, com trânsito em julgado.

Os documentos apresentados pelos recorrentes não foram impugnados quanto à sua autenticidade, sendo suficientes para comprovar a celebração do acordo judicial que incluiu a dívida objeto desta ação. Ademais, tratando-se de documentos extraídos de processo judicial, gozam de presunção de veracidade.

A documentação apresentada pelos recorrentes comprova que o próprio banco reconheceu, na ação revisional, que a Nota de Crédito Rural nº 97/00523-1 era objeto de discussão naquele processo, tendo inclusive juntado o contrato aos autos. Posteriormente, as partes celebraram acordo que, segundo os recorrentes, incluiu a dívida objeto desta ação de cobrança.

O acordo celebrado entre as partes na ação revisional expressamente menciona a Nota de Crédito Rural nº 97/00523-1, objeto desta ação de cobrança, estabelecendo condições de pagamento que, uma vez cumpridas, implicam na quitação integral do débito. Conforme documentação apresentada, os termos do acordo foram devidamente cumpridos pelos recorrentes, resultando na extinção da obrigação.

É importante destacar que o acordo judicial homologado constitui título executivo judicial, com força de coisa julgada material. Se a dívida objeto desta ação foi incluída naquele acordo, como alegam os recorrentes, não pode o banco continuar exigindo seu pagamento nesta ação de cobrança, sob pena de caracterizar
bis in idem
, ou seja, cobrança em duplicidade da mesma dívida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O princípio da boa-fé processual, que deve nortear a conduta de todos os sujeitos do processo, impõe ao credor o dever de informar ao Juízo a celebração de acordo em outro processo que possa afetar o objeto da demanda. No caso, caberia ao banco, após a celebração do acordo na ação revisional, comunicar tal fato neste processo, o que não ocorreu.

Ademais, os recorrentes justificaram adequadamente o motivo pelo qual não alegaram esse fato anteriormente: o acordo foi celebrado em dezembro de 2016, enquanto a contestação nesta ação foi apresentada em maio de 2014. Além disso, os atuais advogados dos recorrentes assumiram o processo apenas em 2022, quando tomaram conhecimento do acordo celebrado.

Diante dessas circunstâncias, reconheço a ocorrência de fato superveniente extintivo do direito do autor – o pagamento da dívida mediante acordo judicial homologado em outro processo – o que impõe a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na ação de cobrança.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido formulado pelo BANCO DO BRASIL S.A., em razão do reconhecimento de fato superveniente extintivo do direito do autor – o pagamento da dívida mediante acordo judicial homologado nos autos da ação revisional nº 902-50.2009.811.0035 (código 12124).

Condeno o banco autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025